Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-85.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001416-85.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes RODRIGO
LUCIO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e NATALIA GOMES PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ENTRE - RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001416-85.2017.8.26.0229 -Voto no 30617
2
Apelação Cível no 1001416-85.2017.8.26.0229
Apelantes: Rodrigo Lucio Pereira e Natália Gomes Pereira (Justiça
Gratuita)
Apelada: Entre Rios Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juiz: Fábio Alves da Motta
Comarca: Hortolândia 2a Vara Judicial
Voto 30617
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL
C.C.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DOS AUTORES
- Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Os
documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da causa, de maneira que o julgamento
antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório
e à ampla defesa.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
129/134) que julgou parcialmente procedente a ação de revisão
contratual cumulada com consignação em pagamento1, ajuizada por
Rodrigo Lucio Pereira e Natália Gomes Pereira em face de Entre
Rios Empreendimentos Imobiliários Ltda., para reduzir a multa
para 2%, declarando válidas e legais as demais cláusulas,
condenando a ré à restituição dos valores, de modo simples, com
abatimento nas parcelas, o que será objeto de liquidação futura.
Sucumbentes reciprocamente, mas em
mínima parte a ré, foram arbitrados honorários advocatícios, em favor
1 Valor da causa: R$ 20.000,00, em março de 2017. Sentença disponibilizada no DJe em
24.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001416-85.2017.8.26.0229 -Voto no 30617
3
dos autores, em 10% do valor da condenação, atualizada; e em favor
da ré, 12% do valor da condenação, atualizada, condicionado o
pagamento à cessação da necessidade, no quinquênio.
Os autores estão isentos de taxa
judiciária. Custas, pela ré, na proporção de 1/3.
Nas razões de apelação, os autores
alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia, que era
necessária “a fim de que sejam verificados os índices de correção das
prestações destinadas à aquisição do imóvel, bem como os
problemas e irregularidades do Conjunto Habitacional” (redes de água
e esgoto não estavam implementadas).
Recurso respondido.
É o relatório.
Os autores celebraram com a ré
“contrato particular de compromisso de compra e venda”, em
16/05/2015, para aquisição do lote 14, quadra D, do loteamento
Parque das Figueiras, em Hortolândia/SP, pelo valor de R$ 92.750,00
(noventa e dois mil, setecentos e cinquenta reais).
Não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado não implicou
qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa. Além disso,
mostrando-se suficientes os elementos trazidos aos autos pelas
partes para embasar o convencimento do magistrado, com
possibilidade de solução do litígio, nada impede que o juiz julgue o
feito no estado em que se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001416-85.2017.8.26.0229 -Voto no 30617
4
Como bem decidiu o MM. Juiz:
“O caso é de julgamento antecipado, na
forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Efetivamente, a questão de mérito a ser
analisada é de direito e de fato, mas não se mostra
necessária a produção de provas em audiência. Os
documentos apresentados pelas partes, com a inicial e
contestação, permitem o deslinde da causa.
Não é o caso de dilação probatória para
a produção de prova pericial (fls. 128), eis que, em caso de
condenação, o valor há de ser atualizado e corrigido
monetariamente conforme a tabela prática do TJSP.
Também descabido o pedido de perícia para averiguar a
estrutura do imóvel, uma vez que há nos autos documento
emitido pela Prefeitura, assinalando a conclusão das obras.
Assim, “Presentes as condições que
ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz,
e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, 4a T., REsp.
2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, DJU
17.9.90, p. 9.513; no mesmo sentido, RSTJ 102/500 e RT
782/302).
Por isso mesmo não há saneamento do
processo, pelo conhecimento direto do pedido (RSTJ
85/200)”.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001416-85.2017.8.26.0229 -Voto no 30617
5
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelos
autores apelantes para 15% sobre o valor da condenação, observada
a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator